Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-76.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Recurso de Apelação no 1007383-76.2018.8.11.0041.
Origem: Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá-MT – Declinada a Competência pelo E. TJMT.
Recorrente: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
Recorrido: José Maria Leite
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida a espécie de recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso visando reformar a sentença prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado por José Maria Leite, que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a autoridade impetrada proceda ao licenciamento do veículo FORD/FIESTA FLEX, placa NPP4285, cor Branca, Renavan no 00594333407, Chassi no 9VFZF55A9E8053119, Certificado de Registro e licenciamento de Veículo no 010330979202, independentemente das multas indicadas na inicial.
O Senhor Desembargador Relator, por meio da decisão lançada no id. no 7534378, declinou da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
No entanto, o art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/09 veda, expressamente, a impetração de mandado de segurança no âmbito do sistema dos Juizados Especiais Fazendários, senão vejamos:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; - (grifei)
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, § 1o, I, DA LEI No 12.153/09. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. (TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 71009599556, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 19-08-2020) (grifei)
Desse modo, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete do Desembargador Luiz Carlos da Costa, para análise do recurso de apelação, ficando este Juízo à disposição para ulterior determinação.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto